Tribunal: TJMT
Processo: 1028746-17.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028746-17.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), JOSIEL DIAS SAMPAIO - CPF: 003.016.271-85 (EMBARGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RMC – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO COMBATEM OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ADVERTÊNCIA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A incongruência entre os argumentos do embargante e aquilo que o acórdão embargado decidiu conduz, inexoravelmente, ao não conhecimento dos declaratórios.

O pedido de prequestionamento não se justifica, visto que a matéria foi totalmente analisada na decisão embargada, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BMG SA, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, não conheceu do recurso de apelação de nº 1028746-17.2021.8.11.0041 interposto pela embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RMC – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução de trechos já expostos na peça defensiva.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.” (ID.137546692).

Em suas razões, de ID.138531245, a embargante aduz a existência de omissão no acórdão, haja vista que restou devidamente demonstrado que a parte embargada possuía a ciência da modalidade contratada.

Contraminuta no ID. 139956165.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Pela análise das razões recursais, depreende-se que o embargante não atacou, especificamente, os fundamentos do acórdão que não conheceu do recurso de apelação.

Sustenta a ocorrência da omissão em relação às matérias de mérito aduzidas na ação declaratória de inexistência de débito, que, obviamente, não foram apreciadas por esbarrar o apelo nos requisitos de admissibilidade.

É sabido que as razões recursais constituem-se componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida.

A ausência de relação entre elas e o que restou decidido, assim como a sua falta,
acarreta o não conhecimento do recurso interposto
.

Como ensina Nelson Nery Jr., “
são as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso
” (NERY JR, Nelson. Os princípios fundamentais dos recursos cíveis, 5ª ed., São Paulo: RT, 2000, p. 150).

Humberto Theodoro Júnior expõe que:

“
[...] sem explicar os motivos da impugnação, o Tribunal não tem sobre o que decidir e a parte contrária não terá de que se defender. Por isso é que todo pedido, seja inicial seja recursal, é sempre apreciado, discutido e solucionado a partir da causa de pedir (isto é, de sua motivação)
.” (Curso de Direito Processual Civil, 3ª ed., vol. 1, p. 513.).

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ:

“
[...] Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica. [...]
.” (STJ – AgRg no REsp nº 1.241.594/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma. J. 21.6.2011).

“
[...] De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido. [...].
” (STJ – AgRg no Ag nº 1.056.913/SP, Rela. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma. J. 6.11.2008).

“
PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - NÃO CONHECIMENTO - ART. 514, II, DO CPC - VIOLAÇÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa o apelante de atacar especificamente os fundamentos da sentença em suas razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do CPC, caracterizando a deficiente fundamentação do recurso. 2. Precedentes do STJ. 3. Recurso especial a que se nega provimento.
”

(STJ – REsp nº 620.558/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, DJ 20.6.2005, p. 212).

Na mesma esteira, seguem os julgados deste e. Tribunal:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – REQUISITOS NÃO VERIFICADOS – CPC, ART. 535 E 536 – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Constatando-se que as razões dos embargos de declaração estão totalmente dissociadas do acórdão embargado, violando as disposições dos arts. 535 e 536, ambos do CPC, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe
.” (TJMT – EMB nº 14.232/2015, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1ª Câm. Cív. J. 9.6.2015, DJe 16.6.2015).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. Se as razões recursais não combatem a fundamentação da sentença, impõe-se o não conhecimento do apelo ante a inobservância do princípio da dialeticidade, previsto no artigo 514, II, do CPC.
”

(TJMT – RAC nº 979/2011, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câm. Cív. J. 20.7.2011).

Impende registrar, outrossim, que o prequestionamento pleiteado não se justifica, visto que a matéria foi totalmente analisada na decisão embargada, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Dispositivo.

Com estas considerações,
NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022